Tribunal: TJSP
Processo: 3006833-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Doença de Crohn – Medicamento – Vedolizumabe (Entyvio 300mg) – Fornecimento – Tutela de urgência – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Doença de Crohn – Medicamento – Vedolizumabe (Entyvio 300mg) – Fornecimento – Tutela de urgência – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamentos ou equipamentos indispensáveis para o tratamento de pessoa carente, propiciando-lhe o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica, inclusive aquele de alto custo incluído na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS).

– A tutela de urgência não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

PROCESSO
Medicamento – Vedolizumabe (Entyvio 300mg) – Fornecimento – Multa diária – Possibilidade:

– A multa cominatória é devida somente se não cumprida a obrigação em prazo razoável, razão pela qual não é gravame nem punição, pois basta o cumprimento da decisão para evitá-la.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006833-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada WILLIAN FAUSTINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006833-85.2020.8.26.0000 -Voto no 26596
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 3006833-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WILLIAN FAUSTINO DA SILVA
JUIZ PROLATOR: FABIO RENATO MAZZO REIS
COMARCA: BIRIGUI
VOTO No 26596
EMENTA

PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade:
– Há responsabilidade solidária do município, do estado-
membro e da União, bastando a presença de qualquer dos
entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.
PROCESSO
Doença de Crohn – Medicamento – Vedolizumabe (Entyvio
300mg) – Fornecimento – Tutela de urgência –
Possibilidade:
– O Estado tem o dever constitucional de fornecer
medicamentos ou equipamentos indispensáveis para o
tratamento de pessoa carente, propiciando-lhe o acesso
igualitário à assistência médica e farmacêutica, inclusive
aquele de alto custo incluído na relação do Programa de
Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do
Sistema Único de Saúde (SUS).
– A tutela de urgência não pode ser negada quando
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
PROCESSO
Medicamento
–
Vedolizumabe
(Entyvio
300mg)
–
Fornecimento – Multa diária – Possibilidade:
– A multa cominatória é devida somente se não cumprida a
obrigação em prazo razoável, razão pela qual não é
gravame nem punição, pois basta o cumprimento da decisão
para evitá-la.

RELATÓRIO
Deferida a tutela de urgência para determinar o fornecimento de
medicamento, no prazo de quinze dias, sob pena de fixação de multa diária.
Daí o agravo, no qual a Fazenda do Estado alega que o medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006833-85.2020.8.26.0000 -Voto no 26596
3
Vedolizumabe (Entyvio 300mg) foi padronizado apenas para o tratamento de
retrocolite ulcerativa, mas, por recomendação da Conitec, o SUS não o incorporou
para o tratamento da doença de crohn. O relatório médico não atesta a
imprescindibilidade ou necessidade de usar o medicamento requerido, nem indica ter
o paciente utilizado todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.
Conforme já decidido em repercussão geral, o Estado não é obrigado a fornecer
medicamento de alto custo não disponível na listagem do SUS. A União deve ser
incluída na lide, por competir exclusivamente a ela disponibilização de medicamento
de alto custo. As competências de financiamento devem ser respeitadas para o
fornecimento do medicamento e determinação de ressarcimento, sob pena de
desvirtuamento das normas federativas. A súmula 29 deste Tribunal ficou superada
após a tese fixada no tema no 793 do Supremo Tribunal Federal. O relatório não
afirma a urgência ou emergência do tratamento. Subsidiariamente, a multa diária
deve ser afastada ou substituída pelo sequestro de verbas públicas.

FUNDAMENTOS
1. William Faustino da Silva propôs demanda contra a Fazenda do Estado,
objetivando o fornecimento do medicamento denominado Vedolizumabe (Entyvio
300mg), necessário para o tratamento de doença de crohn.
Foi deferida a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:
“É o breve relatório. Decido.
Em primeiro lugar, defiro a assistência judiciária gratuita tendo em vista os
comprovantes de renda da parte autora e o alto custo do medicamento pretendido.
A parte autora apresentou relatório médico (fls. 18/19), declaração de
inexistência de conflito de interesse emitida pelo médico prescritor do medicamento
(fl. 26), e a negativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para o
fornecimento do medicamento pretendido (fls.46).
Embora o fundamento da negativa de fornecimento tenha sido a existência de
alternativa terapêutica padronizadas pelo SUS, o fato é que a CONITEC já apreciou
pedido para incorporação do medicamento “VEDOLIZUMABE” pretendido pela
parte autora e recomendou a sua incorporação. A Portaria n. 49, de 22 de outubro
de 2019 concedeu o prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias para as áreas
técnicas ofertarem o medicamento, prazo já decorrido.
Aliás, o medicamento já consta da RENAME 2020, como pode ser constatado
em:http://conitec.gov.br/images/Rename-2020-final.pdf
Por isso, os argumentos usados para negar o pedido administrativo da
autora não se sustentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006833-85.2020.8.26.0000 -Voto no 26596
4
Em outras ocasiões já foi determinada a expedição de ofício à DRS II
(Araçatuba) para manifestar-se em 5 dias sobre o pedido da parte autora antes de
apreciar-se o pedido de tutela de urgência.
No entanto, tal medida tem se mostrado inócua.
Nos termos do art. 300 do CPC, para que seja concedida a tutela de urgência
é necessário que: a) existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e,
além disso, alternativamente; b) haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
As alegações da parta autora são verossímeis e fundadas em prova suficiente
a formar um forte juízo de probabilidade de existência do direito subjetivo e de sua
violação, o que torna presente o fumus boni juris. Trata-se de medicamento
padronizado no Sistema Público de Saúde e cuja necessidade está bem demonstrada
no laudo médico juntado com a inicial.
Além disso, está presente o periculum in mora caracterizado pelo perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, que se demonstrou concreto, atual e
apto a provocar sério prejuízo à parte autora, vez que o tempo necessário para a
concessão da tutela definitiva coloca em manifesto perigo a sua vida.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o Estado
de SãoPaulo forneça ao autor o medicamento “ENTYVIO
300
mg
(VEDOLIZUMABE)”, sendo 04 frascos na indução e 01 frasco a cada 8 semanas na
manutenção, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias, sob pena de
imposição de multa diária” (fls.56/57)
2. O fornecimento de tratamento médico é de responsabilidade solidária dos
três entes públicos, mas incumbe ao juiz determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgado
sob a sistemática de repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (tema no 793 da
repercussão geral)
A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno (Súmula no 37 do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Compete ao Ministério da Saúde financiar os medicamentos que representam
elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da (art.3o, inc.I e art.5o,
incs. I e III da Portaria GM/MS no 1.554, de 30 de julho de 2013).
Contudo, internamente os integrantes do SUS terão melhores condições, do
que o paciente, para providenciar o que for necessário para a solução das suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006833-85.2020.8.26.0000 -Voto no 26596
5
respectivas atribuições.
Descabida, portanto, a inclusão da União.
3. Conforme relatório médico, o agravado tem doença de crohn desde 2011.
A doença está em estágio avançado e o tratamento com os medicamentos Infliximabe
5mg, Azatioprina e Adalimube não teve o efeito esperado. O paciente tem queixa de
dores abdominais cada vez mais intensas e diarreias com sangramento frequente. O
exame de colonoscopia demonstrou recidiva da doença, com lesões de mucosas cada
vez mais severas. A doença inflamatória está em plena atividade. Por se tratar de um
paciente refratário a diversas terapias (convencional e anti-tnf), o tratamento com
Entyvio (Vedolizumabe) é o mais recomendado, por se tratar de uma doença crônica
(fls.18/19).
Como salientado na decisão agravada, o medicamento já foi incorporado ao
SUS, por meio da Portaria no 49/2019, publicada em 22.10.19, mas exclusivamente
para o tratamento de retocolite ulcerativa moderada e grave, in verbis:
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS
ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e, nos termos dos arts. 20 e 23, do Decreto no 7.646, de 21 de
dezembro de 2011, resolve:
Art. 1o: Incorporar o infliximabe e o vedolizumabe para tratamento da retocolite
ulcerativa moderada a grave, limitados ao custo do tratamento com infliximabe
conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Parágrafo único. Conforme determina o art. 25, do Decreto no 7.646/2011, as áreas
técnicas terão prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta dos
referidos medicamentos ao SUS.
Realmente, por meio da Portaria no 26, de 23 de maio de 2019, foi tornada
pública a decisão de não incorporar o vedolizumabe para o tratamento de pacientes
adultos com doença de crohn moderada a grave no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Na petição inicial, o agravado esclarece que o tratamento é efetuado em dois
ciclos (indução e manutenção) e que seu custo anual é de R$132.930,00.
No julgamento do RE 566471, ocorrido em 11.3.2020 sob o rito da
repercussão geral (Tema 6), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado não é
obrigado a fornecer medicamentos de alto custo quando não estiverem previstos na
relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006833-85.2020.8.26.0000 -Voto no 26596
6
Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS).
Todavia, o medicamento já está incluído na Rename e o relatório médico
afirma a urgência do tratamento proposto e a ineficácia das outras alternativas
terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.
Impõe-se, portanto, o fornecimento, com a urgência necessária para propiciar
à doente o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar, garantido no art.196 da Constituição Federal que lhe conferiu direito
público subjetivo à saúde, de natureza indisponível.
4. É cabível a fixação de multa para a hipótese de descumprimento de
preceito antecipatório fundado em obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa,
nos termos do art.537 do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 537: A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase
de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito.
Par.1o: O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I: se tornou insuficiente ou excessiva;
II: o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento.
Par.2o: O valor da multa será devido ao exequente.
Par.3o: A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo
ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em
julgado da sentença favorável à parte.
Par.4o: A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da
decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
Par.5o: O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional.
Não haverá prejuízo à agravante, nem caráter punitivo, pois basta que cumpra
a decisão para livrar-se do depósito da multa, ainda não imposta pelo juiz.

Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA